Tribunal: TJDFT
Processo: 0731219-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição e obscuridade em relação a questão da nulidade da sentença por violação ao cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras; e obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. 3.1. Ressalte-se que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. No caso, ao contrário do que alega o Embargante, o acórdão embargado não é contraditório nem obscuro, isso porque por ocasião do julgamento da apelação, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que a decisão do Juízo de origem foi suficientemente fundamentada, expondo as razões do indeferimento da prova requerida.
5. A aplicação da multa de 2% (dois por cento), prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, não se aplica quanto da leitura dos embargos de declaração não se verifica que o recurso tenha caráter protelatório, apesar de não caracterizada qualquer vício no julgado.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.